Tribunal: TJDFT
Processo: 0720796-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720796-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES &amp; SEGURANCA LTDA AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Esquadra - Transporte De Valores &amp; Segurança Ltda. contra a decisão interlocutória da 22a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais. Houve equívoco na distribuição do recurso. Desse modo, homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 17375788) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Considerando que o agravante informa que a análise do recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO